Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RESTITUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Consoante entendimento desta Corte, o réu não detém legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranhos aos autos, a restituição de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
5. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
6. In casu, a apreensão de considerável quantidade de drogas, incompatível com a posse para uso, aliados à prova oral produzida, comprovam a prática do tráfico de drogas na modalidade ter em depósito/guardar/transportar para a finalidade de venda.
7. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 9.1. Diante deste cenário, a mera existência de fotos que sugerem que o réu se dedica a atividade criminosa desde 2016 não é suficiente para afastar o privilégio.
10. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.